Tribunal: TJSP
Processo: 0051940-43.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Habeas Corpus. Condenado – Apelo em liberdade. Réu respondeu preso o processo. Presentes circunstâncias que recomendam sua mantença no cárcere. Inadmissibilidade – Ordem denegada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000129449
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 0051940-43.2019.8.26.0000, da Comarca de Tatuí, em que é impetrante/paciente
JOSE ROBERTO RAMOS.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E
REINALDO CINTRA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
FREITAS FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0051940-43.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus Criminal no 0051940-43.2019.8.26.0000
Impetrante/Paciente: Jose Roberto Ramos
Comarca: Tatuí
Voto no 27534
Habeas Corpus. Condenado Apelo em liberdade. Réu
respondeu preso o processo. Presentes circunstâncias que
recomendam sua mantença no cárcere. Inadmissibilidade
Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado por
JOSE ROBERTO RAMOS em causa própria, com pedido de liminar,
apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da 1a Vara Criminal da
Comarca de Tatuí/SP.
Pleiteia, em suma, a concessão de
liberdade provisória, com imediata expedição de alvará de soltura em
seu favor, com fulcro na recente decisão proferida pelo Supremo
Tribunal Federal acerca da possibilidade de prisão apenas após o
trânsito em julgado da decisão condenatória.
Indeferida a liminar (fls. 07/09), a
autoridade coatora prestou informações (fls. 12/42) e a douta
Procuradoria Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (fls.
44/48).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0051940-43.2019.8.26.0000 -Voto no
3
É o relatório.
A impetração não prospera.
O paciente foi devidamente processado e,
ao término da instrução criminal, veio a ser condenado à pena de 10 anos
e 06 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de
1050 dias-multa, no mínimo legal, pela prática da infração prevista no
artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/06, e à
pena de 06 anos, 03 meses e 18 dias de reclusão, em regime inicial
fechado, mais pagamento de 1400 dias-multa, no mínimo legal, por
incurso no artigo 35, c.c. artigo 40, inciso VI, ambos, da Lei 11.343/06,
c.c. artigo 69, do CP. E, como afirma o impetrante, lhe foi negado o
direito de recorrer em liberdade.
Urge salientar que a constrição decorre de
sentença penal condenatória, na qual o magistrado expôs os motivos
pelos quais mantinha a custódia.
Ao que se depreende dos autos, ao reverso
do que leva a crer o impetrante, a custódia cautelar do paciente, de fato,
desponta imprescindível, independentemente dos predicados que
ostenta, para assegurar a aplicação da lei penal, nos moldes do art. 312,
caput, do Código de Processo Penal, até porque consignou o magistrado
que: “O réu José Roberto não poderá recorrer em liberdade, pois

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0051940-43.2019.8.26.0000 -Voto no
4
persistem os motivos que ensejaram a conversão da prisão em
flagrante em preventiva. Com efeito, o crime de tráfico atenta
seriamente contra a saúde pública, não sendo o caso de coloca-lo em
liberdade neste momento. É cediço que a sociedade local tem
enfrentado sérios riscos em razão da atuação de traficantes. A
manutenção de sua custódia visa primar pela ordem e saúde públicas
e, agora, também para assegurar o cumprimento da lei penal, haja
vista a substanciosa condenação imposta, a ser cumprida em regime
inicial fechado, lembrando se tratar de duplamente reincidente.(...).”
(fl. 35).
Ora, a sentença indeferiu corretamente o
direito do paciente apelar em liberdade, visto que ele respondeu ao
processo preso por força de decisões bem fundamentadas, sendo certo
que a r. sentença demonstrou a necessidade da manutenção da
segregação, posto que ali se materializaram a tipicidade, ilicitude,
culpabilidade e punibilidade.
Em outras palavras, emerge dos autos que
o paciente foi preso em flagrante, a qual restou convertida em custódia
preventiva, sendo certo que, agora, com maior razão deve o réu
permanecer recolhido após a prolação de sentença condenatória, pois, o
contrário significaria inviabilizar a execução da pena já imposta.
Ademais, seria um contrassenso, neste
momento em que pesa sentença condenatória contra o paciente, embora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0051940-43.2019.8.26.0000 -Voto no
5
sujeita a reforma, colocá-lo em liberdade, mormente se consideradas as
circunstâncias especialmente graves que cercaram a ação, aliadas à
quantidade da pena imposta, convidativa à evasão, indicativas de que,
solto, certamente se furtará ao seu cumprimento.
De outra banda, permanecem inalterados
os motivos que ensejaram a decretação da medida excepcional, visto
que a alegação do paciente invocando a aplicação do recente julgado
proferido pelo Colendo Supremo Tribuna Federal, que redundou na
soltura do ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva, não pode ser aqui
aplicado, simplesmente, porque a prisão do paciente José Roberto
Ramos está bem fundamentada, revelando-se necessária e proporcional.
O Superior Tribunal de Justiça também se
manifestou a respeito do tema:
"Persistindo com o advento da sentença
condenatória os motivos ensejadores da prisão preventiva, deve ser
negado à ré o direito de recorrer em liberdade, eis que esse direito,
assim como todos os outros previstos no ordenamento jurídico, não é
absoluto e deve ser avaliado conforme a circunstância fática concreta."
(HC 111.25l/SP - STJ - 6a Turma - Rei Min. JANE SILVA - DJe.
02/03/2009).
“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL
PENAL.
TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES.
PRISÃO
EM

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0051940-43.2019.8.26.0000 -Voto no
6
FLAGRANTE. NEGATIVA DO DIREITO DE APELAR EM
LIBERDADE. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA
A
INSTRUÇÃO
CRIMINAL.
EFEITO
DA
CONDENAÇÃO.
SUPERVENIÊNCIA
DO
JULGAMENTO
DO
APELO
PARA
CONFIRMAR SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALEGAÇÃO DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL SUPERADA. 1. O Superior Tribunal
de Justiça adota o entendimento no sentido de que não tem direito de
apelar em liberdade o réu que permaneceu preso durante a instrução
criminal, salvo quando o ato que originou a custódia cautelar é ilegal por
não possuir fundamentação idônea. 2. Na espécie, o Paciente foi preso
em flagrante e assim permaneceu durante toda a instrução, e a vedação
expressa do benefício da liberdade provisória disciplinada no art. 44 da
Lei n.o 11.343/06 é, por si só, motivo suficiente para impedir a concessão
da benesse ao réu preso em flagrante por crime de tráfico ilícito de
drogas. 3. Ademais, com o superveniente desprovimento do apelo
defensivo, a custódia do Paciente é, agora, decorrente de sua condenação
nas instâncias ordinárias, providência compatível com o sistema
processual vigente. 4. Habeas corpus denegado.” (HC 113678 / SP -
2008/0181457-5 - Ministra LAURITA VAZ - QUINTA TURMA -
03/03/2009).
Não
vislumbro,
portanto,
falta
de
fundamentação ou fundamentação inidônea na decisão que manteve a
prisão do paciente, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0051940-43.2019.8.26.0000 -Voto no
7
Ante o exposto, pelo meu voto, DENEGO
a ordem.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
Relator